Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721404-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVALDA TEIXEIRA FERNANDES AGRAVADO: JAIR DO CARMO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEAO D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que o agravo de instrumento trouxe dois temas para deslinde perante o Tribunal e, nos termos da decisão de ID 17529804, foi indeferida a liminar e determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Interpostos dois recursos contra tal determinação – agravo interno e embargos de declaração (IDs 21364861 e 23248016) –, ambos não providos, a recorrente aviou recurso especial, o qual não foi admitido (ID 26532516), culminando com a interposição de agravo. O eminente Ministro Relator não conheceu do recurso (ID 31529664 – pgs. 8/9), tendo ocorrido o trânsito em julgado (ID 31529664 – pg. 12). Com isso, intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, conforme consta do decisório de ID 17529804. Brasília, 13 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador